Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719171-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. AÇÃO ORIGINÁRIA DECIDIDA NO SENTIDO DA PERDA DAS ARRAS EM FAVOR DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. 1. Não se pode chancelar a deflagração de um cumprimento de sentença baseado em flagrante erro material, contrário a toda fundamentação expendida nos votos condutores dos acórdãos da 1a Turma Cível e da 1a Câmara Cível. 2. Eventuais inexatidões materiais no julgado podem ser corrigidas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 494, I, do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Fundado o cumprimento de sentença em erro material que aniquila a própria existência do título executivo, sua extinção é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 494, inciso I, 504, 507, 508 e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora ofendeu a coisa julgada ao modificar o conteúdo do título executivo judicial que embasou o cumprimento de sentença, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, sob a indevida alegação de ocorrência de erro material, decidindo pela devolução do sinal à recorrida em prejuízo à insurgente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 494, inciso I, 504, 507, 508 e 509, § 4o, todo do Código de Processo Civil, bem como ao dissenso interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO ENTRE A PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO VOTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. OPOSIÇÃO DO FISCO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 11.457/2007. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante se depreende do artigo 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, bem como na hipótese de erro material. De fato, na leitura do acórdão embargado é possível perceber o descompasso entre parte da fundamentação da decisão e sua parte dispositiva. 2. No mais, conforme consignado na decisão embargada, ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção reconhecem o direito de correção monetária de ressarcimento de créditos após o prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo, a contar do protocolo do pedido de ressarcimento. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1255025/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 3/2/2016). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável sustentar ofensa ao art. 535 do CPC se a parte sequer opôs Embargos Declaratórios ao acórdão recorrido, sendo insuficiente tê-lo feito contra a sentença de primeiro grau. 2. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a correção de inexatidões materiais, de ofício, pelo Magistrado, nos termos do art. 463, inciso I, do CPC/1973, vigente à época, ainda que ocorrido o trânsito em julgado da sentença. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1582533/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8/11/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005